Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que o negócio jurídico vinculado às notas promissórias executadas foi fulminado apenas em relação às obrigações empresariais e societárias, mantendo-se a incolumidade das demais disposições contratuais, razão pela qual o título de crédito é exigível.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item 5 do acórdão indica de forma expressa o motivo pelo qual as notas promissórias vinculadas ao contrato nulo não são exigíveis, já que não se mostra possível o aproveitamento de parte do contrato simulado, não havendo omissão a ser sanada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.